Tribunal: TJDFT
Processo: 0033608-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0033608-07.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAKOTA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após o julgamento da apelação cível interposta pela autora Dakota Flex Investimentos Imobiliários Ltda., o réu Distrito Federal interpôs recurso extraordinário em face da decisão colegiada proferida pela 3a Turma Cível, com fundamento legal no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (CF). Ocorre que o trâmite do referido recurso foi suspenso por decisão (ID n° 25957978) proferida pelo Gabinete da Presidência deste Egrégio Tribunal, em observância ao comando judicial proferido pelo Ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal (STF), para que fosse aguardado o julgamento definitivo do ARE 1.245.097-PR (Tema n° 1.084 do STF). Com o trânsito em julgado do acórdão que julgou o ARE 1.245.097-PR, a Corte Suprema fixou a seguinte tese jurídica relativa ao Tema n° 1.084: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” Ato contínuo, o Des. Angelo Passareli, Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal no exercício eventual da Presidência, proferiu despacho (ID n° 53658886) determinando o retorno dos autos ao órgão julgador originário (3a Turma Cível) para nova apreciação da matéria anteriormente discutida, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema n° 1.084 do STF. No petitório de ID n° 55485464, a autora Dakota Flex Investimentos Imobiliários Ltda. defendeu que o acórdão proferido pela 3a Turma Cível está em plena harmonia com o decidido pela Suprema Corte, não tendo o réu Distrito Federal, no entanto, oferecido manifestação após o retorno dos autos para este juízo “ad quem”. Diante desse cenário e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, INTIME-SE o réu Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o Tema n° 1.084 firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2024 16:11:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora